Tribunal: TJES
Processo: 5003612-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003612-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARIO VINICIUS FRANCISCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003612-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARIO VINICIUS SOUZA FRANCISCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. REINCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE. INTERPRETAÇÃO BIFÁSICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, sob fundamento de que, até 25/12/2023, não teria sido cumprido 1/4 da pena relativa ao crime não impeditivo, conforme exige o Decreto nº 11.846/2023.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se, na data-base, o apenado havia cumprido 1/4 da pena correspondente ao crime não impeditivo, conforme exige o art. 3º do Decreto nº 11.846/2023;

(ii) Examinar a validade do uso exclusivo da aba “linha do tempo detalhada” do SEEU como critério para aferição da fração mínima de pena cumprida;

(iii) Avaliar a aplicabilidade da metodologia bifásica e a suficiência das provas constantes nos autos para concessão da comutação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o atestado de pena e as informações constantes dos autos, o apenado cumpriu fração superior a 1/4 da pena do crime não impeditivo até 25/12/2023. Ausente falta grave no período de 12 meses anteriores à data de corte. O indeferimento da comutação baseou-se exclusivamente na ferramenta “linha do tempo detalhada” do SEEU, cuja lógica operacional condiciona o início do cômputo dos crimes não impeditivos ao exaurimento da pena dos impeditivos, método que não se harmoniza com a leitura sistemática do Decreto nº 11.846/2023. Precedentes do STJ e TJMG reconhecem a possibilidade de análise bifásica, com apuração autônoma das frações de cada pena, respeitando o princípio da individualização da execução penal. Parecer ministerial anterior nos autos opinou favoravelmente à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Mario Vinicius Souza Francisco, com fundamento no artigo 197 da Lei nº 7.210/84, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (evento 329.1), que indeferiu pedido de comutação de pena, formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Consta dos autos que o apenado cumpre pena unificada, no total de 8 anos, 4 meses e 5 dias, decorrente de três condenações distintas, incluindo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e artigo 16 do Estatuto do Desarmamento.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento no fato de que, conforme a "linha do tempo detalhada" do sistema SEEU, o apenado não teria cumprido, até 25/12/2023, 1/4 da pena relativa ao crime não impeditivo, condição necessária para a concessão do benefício, por se tratar de apenado reincidente.

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, alegando que o reeducando cumpriu 2 anos e 10 dias da pena relativa ao crime não impeditivo (Ação Penal nº 0000134-57.2021.8.08.0013), o que corresponde a fração superior ao 1/4 exigido pelo artigo 3º do Decreto nº 11.846/2023.

Afirma, ainda, que a metodologia utilizada pelo juízo de origem, baseada exclusivamente na “linha do tempo detalhada” do SEEU, implicaria exigir o cumprimento integral da pena dos crimes impeditivos, antes de iniciar a contagem dos não impeditivos, contrariando o texto do Decreto e a jurisprudência recente.

Inicialmente, o Ministério Público Estadual, com assento no primeiro grau de jurisdição (evento 326.1), manifestou-se reconhecendo o cumprimento de 1/4 da pena do crime não impeditivo e a concessão da comutação da pena nos termos legais.

Contudo, em sede de contrarrazões, mudou seu entendimento e sustentou a manutenção da decisão, alegando que o apenado não preenche os requisitos objetivos, uma vez que não teria cumprido 1/4 da pena do crime não impeditivo, até a data de referência do Decreto.

Parecer ministerial, da lavra da Procuradoria de Justiça Dra Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 12659485).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003612-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARIO VINICIUS SOUZA FRANCISCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Mario Vinicius Souza Francisco, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena formulado com fundamento no Decreto nº 11.846/2023.

O juízo de origem indeferiu o benefício, sob o argumento de que o apenado, por ser reincidente, deveria comprovar o cumprimento de 1/4 da pena referente ao crime não impeditivo até 25/12/2023, conforme o artigo 3º do referido decreto. E, segundo apuração pela aba “linha do tempo detalhada” do SEEU, tal fração não teria sido atingida.

A defesa sustenta que o apenado cumpriu 2 anos e 10 dias da pena relativa ao crime não impeditivo, correspondente à ação penal nº 0000134-57.2021.8.08.0013, superando a fração mínima exigida, que seria de 10 meses e poucos dias. Alega, ainda, que a metodologia empregada pelo juízo baseia-se exclusivamente na ferramenta do sistema SEEU, o que prejudica a correta interpretação do Decreto e viola os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Razão assiste à defesa.

O Decreto nº 11.846/2023, ao dispor sobre a comutação, estabelece, em seu art. 3º, que:

“Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, [...] e que até a referida data tenham cumprido um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos para o indulto.”

No caso, o atestado de pena demonstra que o apenado cumpriu tempo superior a 1/4 da pena relativa ao crime não impeditivo. O Ministério Público, em parecer anterior (evento 326.1), reconheceu expressamente que, na data de referência, o apenado já havia cumprido o mínimo legal exigido para a concessão do benefício.

Ademais, não houve falta grave nos 12 meses anteriores à data-limite, conforme atestado nos autos.

O uso exclusivo da aba “linha do tempo detalhada” como critério para indeferimento da comutação contraria a sistemática do Decreto. A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais tem reconhecido a validade da interpretação bifásica, para a análise dos requisitos do indulto e da comutação. Tal técnica determina que se avalie individualmente o cumprimento das frações relativas aos crimes impeditivos e não impeditivos, sem exigir o exaurimento da pena do crime impeditivo, para iniciar a contagem dos demais. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO 7.873/2012 . COMUTAÇÃO. CONCURSO DE CRIMES COMUM E HEDIONDO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART . 76 DO CP.
DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA RELATIVA AO DELITO HEDIONDO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO . 1. Admite-se a comutação da pena nos casos de concurso entre crimes comum e hediondo, quanto ao primeiro delito, quando cumpridos 2/3 da pena referente ao crime hediondo e 1/4, se não reincidente, ou 1/3, se reincidente, da pena referente ao delito comum, conforme preceituam os arts. 2º e 7º do Decreto 7.873/2012, sem que isso importe em ofensa ao art . 76 do Código Penal.
Precedentes. 2. Agravo regimental improvido . (STJ - AgRg no REsp: 1472960 DF 2014/0199773-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2015)

“
Para fins de concessão de indulto, o cálculo das penas deve ser realizado em sistema bifásico, consistindo em dois momentos distintos de análise [...] considerando-se os crimes de maneira individual para verificar o cumprimento da fração mínima exigida
.” (TJMG, Agravo de Execução Penal 1.0000.24.337290-1/001, j. 18/11/2024)

Portanto, restando comprovado o cumprimento da fração mínima de 1/4 da pena não impeditiva e ausente falta grave, impõe-se a concessão do benefício pleiteado.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo em execução, para reformar a decisão agravada e conceder a comutação da pena nos termos do artigo 3º do Decreto nº 11.846/2023, determinando-se a retificação do atestado de pena.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)